Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-89.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais, versando contrato de transporte terrestre de passageiros – autora idosa que caiu no interior do coletivo diante de manobra brusca realizada pelo motorista - quantum indenizatório moral moderado e satisfatório, arbitrado dentro dos parâmetros ditados por esta C. Corte - demanda parcialmente procedente - confirmação da solução singular – aplicação do art.

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais, versando contrato de transporte terrestre de passageiros – autora idosa que caiu no interior do coletivo diante de manobra brusca realizada pelo motorista - quantum indenizatório moral moderado e satisfatório, arbitrado dentro dos parâmetros ditados por esta C. Corte - demanda parcialmente procedente - confirmação da solução singular – aplicação do art. 252 do RITJSP – recursos improvidos.*